Tribunal: TJDFT
Processo: 0730135-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730135-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 AGRAVADO: OSVALDO ALVES RABELO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Paranoá Parque Etapa 7, Quadra 2, Conjunto 2, Lote 6 contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704198-43.2023.8.07.0008 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de direitos aquisitivos do imóvel localizado em Bloco N, Imóvel n. 104, Residencial Paranoá Parque Etapa 7, Quadra 2, Conjunto 2, Lote 6, Paranoá/DF formulado por ele (id 202005744 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator